Tribunal: TJPA
Processo: 0862589-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862589-03.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ ALFREDO DA ROCHA LEONARDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº. 0862589-03.2020.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

APELADO: LUIZ ALFREDO DA ROCHA LEONARDO

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE NO PERCENTUAL DE 92,92% – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TEMA Nº 952 DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 40,11% – PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a Sentença de id. 5432499, prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL, ajuizada contra si por LUIZ ALFREDO DA ROCHA LEONARDO, julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial, para fins de limitar o reajuste para faixa etária de 69 anos ao equivalente a 40,11%.

Em sua inicial (ID. 5432425), narrou a parte autora/apelada ser beneficiária do plano de saúde operada pela requerida, destacando que após atingir 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o valor da mensalidade de seu convênio plano de saúde, teria sido reajustado abusivamente em 92,92% (noventa e dois, virgula noventa e dois por cento), unicamente em razão da mudança de faixa etária, o que o obrigou a assinar o termo de parcelamento em 05 (cinco) anos, com percentual sabidamente indevido, elevadíssimo e desproporcional a todos os percentuais previstos em contrato.

Em contestação (ID. 5432459), arguiu a operadora requerida que há previsão contratual, visto que os percentuais de reajuste estão constantes na proposta de admissão e eram de total conhecimento da autora, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 5432500), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para fixar o percentual do reajuste do convênio de saúde, por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta, virgula onze por cento), por considerar nulo de pleno direito o percentual contratual. Além de determinar a devolução em dobro os valores pagos a maior.

Irresignada a demandada, interpôs o presente recurso de apelação no id. 5432502, onde aduz em apertada síntese que, o reajuste observou estritamente o disposto na Lei n. 9.656/1998 e as resoluções normativas da ANS, inexistindo qualquer ilicitude ou abusividade apta a ensejar sua anulação.

Aduz que em que pese a aplicação subsidiária do CDC, a saúde suplementar tem na Lei 9.656/1998 a regulamentação do setor, devendo a presente demanda ser analisada sob prima da lei especial, em observância ao princípio da especialidade.

Argumenta que o reajuste por mudança de faixa etária já teve sua legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando que o percentual aplicado seria autorizado pela competente agência reguladora, com base em cálculos atuariais, inexistindo, assim, fixação de percentual desarrazoado ou aleatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para fins de reformar integralmente a sentença guerreada.

Contrarrazões ofertadas no id. 5432507, onde s epugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de regularidade e ausência de abusividade no reajuste por faixa etária implementado pela apelante no plano de saúde da apelada.

Inicialmente, insta esclarecer que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável.

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento fora sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469, que disciplina:

STJ – Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Pois bem, é sabido, a Lei n. 9.565/1998 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, permitem a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, entretanto, a própria legislação em comento estabelece que tais mudanças, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 do citado diploma legal, senão vejamos:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

P
arágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.

Nessa senda, a legislação de regência estabelece as seguintes limitações:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Ora, resta indene de dúvidas que a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária (AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido (STJ – AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015). (Grifei).

No caso em tela, caberia ao fornecedor apresentar as bases atuariais que justificariam reajuste no índice de 92,92% para a faixa etária dos 59 anos. Porém, nada foi juntado aos autos. Não se mostra razoável um reajuste na ordem de 92% para o consumidor prestes a ingressar na terceira idade, sem nenhuma comprovação de aumento proporcional do risco, pois acarreta substancioso aumento na mensalidade ao consumidor na fase mais vulnerável da vida, quando, em razão da idade, seria inclusive teria dificuldades para migrar para outra operadora.

A concentração do reajuste na última faixa, em valor tão díspare em relação às demais, denota intenção de dificultar a continuidade do contrato, em momento que o consumidor demonstra mais necessidade. Sem a devida comprovação, o reajuste caracteriza conduta discriminatória, exigindo vantagem manifestamente excessiva do consumidor, em violação ao art. 39, IV , V e X do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, no caso em exame, entendo que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde da autora/apelada, no percentual de 92,92% (noventa e dois, virgula noventa e dois por cento), após ter completado 59 anos, revela-se excessivo e desarrazoado, caracterizado abusividade apta a justificar sua revisão.

Tal fato, autoriza o provimento buscado pela autora sua exordial, a fim de inibir a incidência do reajuste abusivo, embora previsto contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, ALÉM DA DOCUMENTAL JÁ TRAZIDA AOS AUTOS PELAS PARTES LITIGANTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE NO PERCENTUAL DE 92,92% – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 40,11% – PATAMAR RAZOÁVEL – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0872221-24.2018.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno).

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SÁUDE – REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE –APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO ...Ver ementa completa PARECER MINISTERIAL. 1. Sentença de parcial procedência. Aplicação do CDC. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu,o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça. (TJ-PA 08073582520198140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00095580720118140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA – AI 2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10-09-2018, Publicado em 12-09-2018). (Grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA – AI 2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24-04-2018, Publicado em 24-05-2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3- Recurso conhecido e provido (TJ-PA – AI 2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26-06-2017, Publicado em 30-06-2017). (Grifei).

Assim, considerando que o reajuste de 92,92% (noventa e dois, virgula noventa e dois por cento), foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, abusiva é a cláusula contratual que o estabeleceu, revelando-se, adequado e proporcional o estabelecimento do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta, virgula onze por cento), conforme definido pelo juízo primevo.

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada
com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024